Tribunal: TJDFT
Processo: 0701207-54.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA EFETIVADA SOBRE DIREITOS POSSESSÓRIOS DE BEM IMÓVEL EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Nos termos do art. 674 do CPC, os Embargos de Terceiro são o remédio processual voltado à inibição ou desfazimento de atos de constrição sobre bens de que terceiro, não participante do processo, seja titular do domínio ou da posse ou, ainda, de direitos sobre o bem incompatíveis com o ato constritivo.

2 – Manifesta-se descabida a constrição efetivada nos autos da Execução movida pelo Embargado em relação à área objeto de contenda nestes Embargos de Terceiro, uma vez que a prova dos autos evidencia a qualidade de terceiro de boa-fé do adquirente Embargante na cadeia negocial que culminou com a venda a ele de parcela dos direitos possessórios da área que foi penhorada, circunstância que não é afastada pela irregularidade da ocupação perante a Administração Pública.

Apelação Cível desprovida.